Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725592-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORPO E IMAGEM CENTRO DE ESTETICA LTDA EMBARGADO: JANAINA COELHO BARBOSA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 18a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de acompanhamento do julgamento. Brasília, 22 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator